Tribunal: TJMT
Processo: 0002311-84.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Visto.
As requeridas COSTURAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA. e SEWIMPORT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA., ora apelantes, ao fundamento de que não possuem condições de arcarem com o pagamento do preparo do seu recurso de apelação, pleiteiam, nesta instância recursal, a concessão da gratuidade da justiça.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Como cediço, a obtenção da gratuidade da justiça não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.
É o que dispõem os §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil:
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)
Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular de no 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)”
No caso, as requeridas, ora apelantes, a fim de comprovarem a hipossuficiência alegada, junto com seu recurso de apelação, trouxeram aos autos extrato de consulta junto ao SERASA (id. 104035995 – págs. 1 a 3) e um resultado de consulta junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (id. 104035995 – págs. 4 a 6), nos quais mencionam a ocorrência de dívidas existentes em seus nomes.
Contudo, tais documentos, por si sós, não são hábeis para demonstrarem a alegada situação de hipossuficiência para arcarem com o pagamento do preparo deste recurso.
Acerca da matéria, o precedente deste Sodalício:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA DIFICULDADE FINANCEIRA PELA PESSOA JURÍDICA - PRECEDENTE STJ - RECURSO DESPROVIDO.
"As pessoas jurídicas necessitadas também podem ser beneficiárias de assistência judiciária, desde que demonstrada a impossibilidade de suportar os encargos do processo (....)" (AgRg nos EDcl no Ag 742.730/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2007, DJ 26/11/2007, p. 165).
"Ademais, a mera circunstância de se achar inadimplente em face da dívida exigida judicialmente não constitui motivo suficiente para a concessão da gratuidade, que deve, no caso da pessoa jurídica, ser concretamente demonstrado (cf. Resp n. 182.557/RJ, 3a. Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 25.10.99). (...)" (REsp 345.733/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2003, DJ 15/09/2003, p. 322).
"Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Demonstração cabal da insuficiência de recursos. 1. Ademais de fundamentado, exclusivamente, na interpretação do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o certo é que a Corte já assentou a necessidade de demonstração cabal da insuficiência de recursos para que a empresa possa desfrutar dos benefícios da assistência judiciária. (...)" (REsp 182.557/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/1999, DJ 25/10/1999, p. 79)
(N.U 0129565-78.2016.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)
Não fosse suficiente, deve ser considerada a ausência de qualquer outro elemento de prova no sentido de que seriam totalmente desprovidas de disponibilidade de recursos financeiros, como por exemplo extrato bancário e certidões negativas de propriedade de bens móveis e imóveis.
Ante o exposto, INDEFIRO a assistência judiciária pleiteada e determino o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso de apelação interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.